Tribunal: TJDFT
Processo: 0700524-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700524-86.2020.8.07.0000 RECORRENTE: E GARCIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA RECORRIDO: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINA PENHORA SOBRE FATURAMENTO. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR DESNECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL PENHORADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. No cumprimento de sentença não se exige a intimação prévia do executado para se promover a penhora de valores, conforme prevê o §2o do artigo 854 do CPC. 2. Inexiste nulidade na decisão que determina expropriação de bens em estrito cumprimento ao procedimento legal. 3. Embora a Agravante alegue que a constrição de 30% (trinta por cento) do faturamento de seu empreendimento poderá causar dificuldades em suas atividades, não traz aos autos qualquer demonstrativo quanto ao seu faturamento total ou às suas obrigações ordinárias, o que não permite a redução na via estreita do agravo de instrumento. 4. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e 9o, 10, e 876, §1o, todos do Código de Processo Civil, sustentando ofensa ao contraditório e à vedação de decisão surpresa, uma vez que não foi intimada para se manifestar sobre o pedido de penhora. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa aos artigos 9o e 10, ambos do CPC. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012